Tribunal: TJBA
Processo: 8044802-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 8044802-92.2024.8.05.0000

RELATOR:

Des
a. Ivone Bessa Ramos

Lavratura de acórdão

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. CANDIDATA APROVADA NA LISTA DE COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE VAGAS RESERVADAS PARA O CARGO PRETENDIDO. CONVOCAÇÃO PARA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO CONDICIONADA AO SURGIMENTO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Analista Judiciário – pedagogo, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, contra ato atribuído à Presidência do Tribunal e à Presidência da Comissão do Concurso, sob alegação de não ter sido convocada para a etapa de heteroidentificação prevista no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada na lista de candidatos negros em concurso público possui direito líquido e certo à convocação para a Comissão de Heteroidentificação quando o cargo pretendido não possui vagas reservadas para candidatos negros no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso prevê reserva de 30% das vagas para candidatos negros, condicionando sua aplicação às hipóteses em que o número de vagas ofertadas seja igual ou superior a três.

Para o cargo de Analista Judiciário – área de apoio especializado – pedagogo, na comarca de Salvador, o edital prevê apenas uma vaga para ampla concorrência, inexistindo vagas destinadas à lista de candidatos negros.

A candidata não teve a redação corrigida na ampla concorrência em razão da cláusula de barreira prevista no edital, tendo sido considerada habilitada apenas para fins de classificação na lista específica de candidatos negros.

A convocação para a Comissão de Heteroidentificação depende da existência de vagas destinadas à lista de candidatos negros capazes de alcançar a classificação obtida pela candidata, circunstância não demonstrada nos autos.

Inexistindo demonstração de ato ilegal ou violação às regras do edital, não se configura direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

Inexistindo vagas reservadas para candidatos negros no cargo pretendido e não demonstrado o surgimento de novas vagas, não há direito líquido e certo à convocação para a etapa de heteroidentificação em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual nº 15.353/2014; Resolução CNJ nº 203/2015; Resolução CNJ nº 516/2023; Resolução TJBA nº 12/2015.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º
8044802-92.2024.8.05.0000
, em que é Impetrante
JOICE LILIAM NASCIMENTO SANTOS
e Impetrado
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, vencida a Relatora
Desa. Ivone Bessa Ramos
, por maioria de votos, em denegar a segurança, nos termos do voto vencedor.

Salvador,

Presidente

Desa Maria da Purificação da Silva

Relatora designada p/ acórdão